Tribunal: STJ
Processo: 1005389-81.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115537 - SP (2025/0456924-6)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
DELMA AUGUSTA RIBEIRO
ADVOGADO
:
CARLOS EDUARDO LIMA - SP326150
AGRAVADO
:
SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES
:
DANILO ALBUQUERQUE DIAS - SP271201
BRUNO FONSECA DE ANDRADE - SP430714
ADVOGADO
:
GUSTAVO SILVA XAVIER - SP528125
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
PELO

PROCEDIMENTO

COMUM.

RESTITUIÇÃO

DE
INDÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação pelo procedimento
comum objetivando a restituição de indébito referente a pensão por morte
recebida indevidamente por filha de militar falecido, em decorrência de
constatação de união estável por meio de processo administrativo. Na
sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 409.548,27 (quatrocentos e
nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de
encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto com lastro no
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição
e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário
o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado
no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA57180303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:26
Código de Controle do Documento: b787d8fe-1d4e-4fd4-b0bd-e515575c7810

de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:35:26
Código de Controle do Documento: b787d8fe-1d4e-4fd4-b0bd-e515575c7810

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115537 - SP(2025/0456924-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DELMA AUGUSTA RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LIMA - SP326150
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES
: DANILO ALBUQUERQUE DIAS - SP271201
BRUNO FONSECA DE ANDRADE - SP430714
ADVOGADO
: GUSTAVO SILVA XAVIER - SP528125
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM.
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação pelo procedimento
comum objetivando a restituição de indébito referente a pensão por morte
recebida indevidamente por filha de militar falecido, em decorrência de
constatação de união estável por meio de processo administrativo. Na
sentença, julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 409.548,27 (quatrocentos e
nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 da Súmula
do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56246862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:27
Código de Controle do Documento: d1a622da-e4a1-4115-9e8f-f5dd16f60c8b

O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PENSÃO
POR MORTE PERCEBIDA POR FILHA DE MILITAR - UNIÃO ESTÁVEL
CONSTATADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRAMITAÇÃO EM CONJUNTA COM A
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO No 1040946-03.2021.8.26.0053, EM
QUE FOI RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E INDEFERIDO O
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE INTELIGÊNCIA DO
§§ 3o E 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE EQUIPAROU O
ART. 226,
CASAMENTO À UNIÃO ESTÁVEL- RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE RIGOR -
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

No acórdão recorrido, a 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a
restituição de valores de pensão por morte recebidos indevidamente, por perda
superveniente da condição de “filha solteira” em razão de união estável reconhecida em
processo administrativo. Ao final, negou-se provimento ao recurso (fls. 462, 469).
A recorrente interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III,
, da
a
sustentando violação dos arts. 240, §§ 1o, 2o e 4o, do
; 1o do Decreto
CF/1988,
CPC/2015
n.
e 2o do Decreto-
, bem como contrariedade à
20.910/1932
Lei n. 4.597/1942
interpretação sobre prescrição e decadência adotada pelo acórdão e pelos embargos de
declaração (fls. 503-506).
A decisão de admissibilidade do recurso especial inadmitiu o recurso , por
entender ausente desrespeito à legislação federal indicada e por demandar reexame de
matéria fática, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, negando trânsito nos termos do
art. 1.030, V, do
(fls. 523-524).
CPC/2015
Contra essa decisão, a parte agravante apresentou agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56246862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:27
Código de Controle do Documento: d1a622da-e4a1-4115-9e8f-f5dd16f60c8b

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO

No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Analisando-se o dispositivo legal violado, e na forma da jurisprudência do C. STJ, a
citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da
prescrição, conforme o
§ 1o, do
. Por outro lado, o § 2o do aludido
art. 240,
CPC/2015
dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não
interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor
da ação
), conforme se depreende do julgado no AgInt no AR Esp
(Súmula 106/STJ
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, D Je
1.300.199/PR,
de 06/04/2021.
[...]
Com efeito, a citação válida ocorreu somente com o aparecimento da Ré em Juízo aos
(fls. 160).
02/05/2023
Ou seja, a citação válida da Ré ocorreu em
mas, após o vencimento do
02/05/2023,
prazo prescricional fixado pelo próprio v. acórdão em
Logo, não pode retroagir
28/03/2023.
a interrupção da prescrição à data da propositura da ação em 03/02/2023.
[...]
Não se trata de reexame de fatos e provas, mas, sim, de revaloração e de consequente
melhor enquadramento jurídico, pois, calcado em fatos incontroversos: a citação válida da
Ré ocorreu em
mas, após o vencimento do prazo prescricional fixado pelo
02/05/2023,
próprio v. acórdão em
Logo, não deve retroagir a interrupção da prescrição à
28/03/2023.
data da propositura da ação em 03/02/2023.
[...]

No acórdão proferido na Corte de origem, verificam-se os seguintes
fundamentos:
No tocante ao argumento da Apelante que o óbito de seu pai, Sr. José Lázaro Ribeiro,
se deu em 10.06.2004, quando em vigência a Lei Estadual no
que não previa a
452/1974,
união estável como causa de extinção do benefício, esta deve ser interpretada nos moldes do
que dispõe a Constituição Federal, em seu
§§ 3o e 4o.
art. 226,
[...]
Ressalte-se ainda que o fato de a Apelante alegar que não conviveu em união estável
após o óbito do instituidor da pensão, entretanto, ao mesmo tempo, alega ter havido a
Documento eletrônico VDA56246862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:27
Código de Controle do Documento: d1a622da-e4a1-4115-9e8f-f5dd16f60c8b

prescrição do direito, caindo por si mesma em contradição, sendo devido o ressarcimento
dos valores recebidos de forma indevida.
[...]
Portanto, diante dos fatos, comprovada a existência da união estável, perdendo a
qualidade de filha solteira e o recebimento indevido dos valores a título de pensão por morte
por parte da Ré, correta a sentença que determinou a restituição dos valores pleiteados na
inicial.
[...]
Pois bem. Nos termos das citadas normas, a prescrição quinquenal deve ser contada
da data do ato ou fato do qual se originarem as dívidas ou todo e qualquer direito ou ação,
no caso, a decisão definitiva da Administração (fl. 129), por meio da qual foi determinada a
extinção do benefício previdenciário da embargante, “em razão da constituição de união
estável após o óbito do militar” (autor da pensão), cuja publicação no Diário Oficial do
Estado ocorreu em
(fl. 130).
28/3/2018
Com efeito, não se verificou a consumação da prescrição ao direito de ação, uma vez
que ajuizado o presente feito em
quando interrompida a prescrição (CPC,
3/2/2023,
art. 240,
§ 1o), isto é, dentro do prazo prescricional quinquenal, que se findaria somente em
28/3/2023.
[...]
Instaurado o processo administrativo, somente no curso desse procedimento é que
houve ciência e confirmação da constituição da união estável e, assim, da violação ao
direito à pensão por morte, condicionada às filhas solteiras.
[...]
Assim, não se pode confundir a circunstância fática que faz nascer a pretensão da
embargante de vindicar o seu direito à restituição da pensão (cessação do pagamento) com
aquele da Administração de pretender a restituição do que foi recebido pela embargante em
desconformidade com as normas de regência (decisão definitiva da autoridade
administrativa).
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese o enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.
Ademais, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Documento eletrônico VDA56246862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:27
Código de Controle do Documento: d1a622da-e4a1-4115-9e8f-f5dd16f60c8b

Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
.
SÚMULA 284/STF
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA.
.
SÚMULA 7/STJ
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
Documento eletrônico VDA56246862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:27
Código de Controle do Documento: d1a622da-e4a1-4115-9e8f-f5dd16f60c8b

I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
.
Lei n. 11.094/05
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE
10/3/2017.

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:46:27
Código de Controle do Documento: d1a622da-e4a1-4115-9e8f-f5dd16f60c8b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.115.537 / SP
Número Registro: 2025/0456924-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053898120238260053 10409460320218260053
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DELMA AUGUSTA RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO LIMA - SP326150
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : DANILO ALBUQUERQUE DIAS - SP271201
BRUNO FONSECA DE ANDRADE - SP430714
GUSTAVO SILVA XAVIER - SP528125
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO
AO ERÁRIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: b14f13f2-20c1-47bd-8311-1df6001d0205